Tribunal: TJDFT
Processo: 0716356-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECUSA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PARCIALMENTE EM JUÍZO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. Pretensão exibitória pode ser objeto de "produção antecipada da prova", segundo a inteligência do artigo 381 do Código de Processo Civil.
II. Em consonância com o princípio da causalidade hospedado no artigo 85 do Código de Processo Civil, deve ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência instituição financeira que, por se recusar a fornecer a seu correntista documentos e extratos solicitados extrajudicialmente, torna necessário o ajuizamento de demanda exibitória.
III. Recurso conhecido e provido.